Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO PARA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS RECURSAIS. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
1. Trata-se de ação em que a autora busca rever a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois não teria considerado o abono de permanência, o adicional de insalubridade e o auxílio alimentação. A sentença julgou procedente em parte o pedido para determinar a inclusão do auxílio-alimentação e abono de permanência no cálculo. Contra a sentença se insurge a parte autora, alegando que a sentença não considerou a correção das verbas desde a data da aposentadoria, tendo determinado a correção a partir da data de pagamento da verba indenizatória, que ocorreu em 15/03/2016, ou seja, mais de um ano após a aposentadoria. Aduz, ainda, que a sentença não considerou o adicional de insalubridade, estando em desconformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas.
2. Inicialmente, em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema, entre a Primeira, Segunda e a Terceira Turmas Recursais, apresento, de ofício, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência que deve ser analisado preliminarmente.
2.1 Consultando o sistema de pesquisa de jurisprudência, verifica-se que a Primeira e Segunda Turma entendem que o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido, cita-se o Acórdão 1319477, de relatoria - Juiz ARNALDO CORREA SILVA, da 2a Turma Recursal, julgado em 22/2/2021 (Partes: ANTONIO SALOMAO FILHO x DISTRITO FEDERAL) e o Acórdão 1285817, de relatoria do Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, julgado em 11/09/2020 (Partes: DISTRITO FEDERAL x SANDRA MARIA SALES RIBEIRO GUIMARAES)
2.2 Em oposição, o entendimento da Terceira Turma Recursal é no sentido de que o adicional de insalubridade, por ter caráter propter laborem, ou seja, ser transitório e precário, não deve integrar a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido, o Acórdão 1318999, de relatoria do Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, da 3a Turma Recursal, julgado em 24/02/2021 (Partes: DISTRITO FEDERAL x MARIA EUNICE ALVES PEREIRA DA SILVA).
3. Desse modo, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo ser solicitado o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização sobre o caso.
4. Ressalta-se, no caso, a importância do pronunciamento da Turma de Uniformização, com a finalidade de evitar desarmonia de interpretação sobre a aplicação de uma mesma lei e a incerteza do direito pois, em processos idênticos, duas decisões distintas e diametralmente opostas estão sendo adotadas, o que configura uma situação de insegurança jurídica e violação ao princípio da isonomia.
5. Dessa forma, se mostra prudente o acolhimento do Incidente de Uniformização, com a determinação de suspensão dos demais casos que versem sobre o mesmo tema, até a resolução do incidente.
6. Recurso CONHECIDO. Acolhida, de ofício, preliminar de uniformização.